Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747670-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RENATO DE PAULA BEZERRA AGRAVADO: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RENATO DE PAULA BEZERRA contra a decisão (id 21078276) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0733991-24.2018.8.07.0001) rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição da quota parte do agravante (8,33%) sobre os direitos possessórios do imóvel indicado na origem. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o imóvel penhorado, recebido a título de herança, garante renda de aluguel a qual é revertida para a sua subsistência, logo defende que é um bem impenhorável. Enfatiza que a constrição afetou outros 7 herdeiros os quais necessitam do imóvel para sua própria subsistência e moradia. Aduz que houve excesso de penhora, uma vez que ela recaiu sobre a totalidade de um imóvel que detém apenas 8,33% da área útil. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para reformar a decisão atacada e determinar a imediata liberação da penhora sobre o imóvel inscrito sob o no 47324058, localizado na Quadra 22, Conjunto 16, Paranoá/DF. Sem preparo, ante a gratuidade deferida ao recorrente na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteada. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito por não ter sido demonstrado pelo recorrente, a teor da Súmula no 486 do STJ, que o bem penhorado é o seu único imóvel residencial, que está locado a terceiro e muito menos que o valor supostamente recebido a título de aluguéis é convertido para a sua subsistência. Igualmente, o agravante não tem legitimidade para defender em nome próprio direito alheio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora